Tribunal: STF
Processo: RE 1484031
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 318) opostos em 11.02.2025 (eDOC 319) em face de decisão monocrática, na qual inadmiti os embargos de divergência, nos seguintes termos (eDOC 317):



    “O presente recurso não merece conhecimento. 



    Com efeito, de acordo com os arts. 1.043, do CPC e 330 do RISTF, os embargos de divergência são cabíveis quando o acórdão de uma das Turmas do STF diverge de acórdão de outra Turma ou do Plenário. 



    No caso, a Segunda Turma aplicou o Tema 480 (RE 609.381-RG) da sistemática da repercussão geral, afastando a incidência dos Temas 360 e 733 da repercussão geral (eDOC 301, pp. 33-35), considerando-se que se trata de aplicação do teto remuneratório, nos termos da EC 41/2023, cuja eficácia é imediata, não cabendo, na hipótese, invocar ofensa à coisa julgada, ao direito adquirido ou ao princípio da irredutibilidade de proventos. 



    Eis o teor da ementa do aresto ora embargado (eDOC 301, pp. 1-2):



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 04.06.2024. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR APOSENTADO. PROVENTOS. ART. 37, XI, DA CF. ABATE-TETO. VALORES PERCEBIDOS ACIMA DO TETO REMUNERATÓRIO. APLICAÇÃO IMEDIATA. EC 41/2003. TEMA 480 REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO RECONHECIDO ANTERIORMENTE EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. DESCABE INVOCAR, NO CASO, AFRONTA À COISA JULGADA, AO DIREITO ADQUIRIDO OU AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE PROVENTOS. APELO EXTREMO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI PROVIDO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 609.381- RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 11.12.2014 (Tema 480), reconheceu a existência de repercussão geral da matéria constitucional e concluiu ser de eficácia imediata o teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/2003, bem como decidiu que “os valores que ultrapassam os limites preestabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos”. 2. O Tribunal de origem ao não considerar, no caso concreto, a aplicabilidade imediata da mencionada emenda constitucional divergiu da orientação desta Suprema Corte (Tema 480 da repercussão geral). 3. Descabe, na hipótese, invocar ofensa à coisa julgada, ao direito adquirido ou ao princípio da irredutibilidade de proventos. Precedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)”. 



    Assim, não há pertinência entre o que decidido pela Segunda Turma no presente caso e os precedentes apontados pelo ora Embargante, por não se verificar, na hipótese, a identidade de bases fáticas entre as matérias. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “(...) O acórdão-paradigma, para legitimar a oposição de embargos de divergência, deve referir-se a situações, que, considerados os elementos essenciais a ela inerentes, permitam estabelecer, ante a especificidade de que se revestem, a necessária relação de pertinência com a tese jurídica que a decisão embargada, em frontal dissenso com o padrão de confronto invocado, veio a acolher no julgamento da causa. Inocorrência, no caso ora em exame, desse específico pressuposto de admissibilidade dos embargos de divergência. - A parte embargante, sob pena de recusa liminar de processamento dos embargos de divergência - ou de não-conhecimento destes, quando já admitidos - deve demonstrar, de maneira objetiva, mediante análise comparativa entre o acórdão-paradigma e a decisão embargada, a existência do alegado dissídio jurisprudencial, impondo-se-lhe reproduzir, na petição recursal, para efeito de caracterização do conflito interpretativo, os trechos que configuram a divergência indicada, mencionando, ainda, as circunstâncias que identificam ou que tornam assemelhados os casos em confronto, não bastando, para os fins a que se refere o art. 331 do RISTF, a mera transcrição das ementas dos acórdãos invocados como referências paradigmáticas, nem simples alegações genéricas pertinentes à suposta ocorrência de dissenso pretoriano. Precedentes” (RE 255.328-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 30.5.2003). 



    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Jurisprudência do Plenário da Corte firmada no sentido da decisão embargada. 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 594.380-AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, Dje 07.12.2018). 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGOS 1.043 E 1.044 DO CPC/2015. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS” (RE 1.242.489-AgR-EDv, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, Dje 15.04.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. REMUNERAÇÃO. REAJUSTE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. REVOLVIMENTO DA MOLDURA FÁTICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DA TURMA QUE NÃO ENFRENTA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MONOCRÁTICA INVOCADA COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO EMBARGADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. 2. Uma vez limitada, a decisão turmária, à afirmação de ausência dos pressupostos específicos de admissibilidade do recurso, sem emitir juízo sobre o mérito recursal, ante o caráter infraconstitucional da controvérsia e a aplicação do óbice da Súmula nº 279/STF, de todo inviável o conhecimento da divergência. 3. Nos termos do exigido nos arts. 1.043, I e III, do CPC/2015 e 330 do RISTF, o cotejo de paradigmas proferidos em decisões monocráticas, por não constituir acórdão, desserve à demonstração de divergência interna corporis. 4. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido, com a determinação de certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão” (RE 752.075-AgR-segundo-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 06.07.2021). 



    Desse modo, constato que não foram preenchidos os requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência, nos termos do art. 330 do RISTF. 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática da repercussão geral, em duas oportunidades, que o teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, é norma de observância obrigatória para todos os entes federativos e de incidência automática em relação a vencimentos e proventos pagos aos seus servidores e pensionistas.



    Eis as ementas dos julgados proferidos nos Temas 480 e 257 da repercussão geral, respectivamente:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 609.381-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, Dje 11.12.2014)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015. 2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República. 3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido. (RE 606.358-RG, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, Dje 07.04.2016). 



    Sobre a controvérsia dos autos há precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte. 



    Vejam-se os seguintes precedentes:



    “O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que a percepção de proventos ou remuneração por servidores públicos acima do limite estabelecido no art. 37, XI, da CF enseja lesão à ordem pública. Impõe-se a suspensão das decisões como forma de evitar o efeito multiplicador, que se consubstancia no aforamento, nos diversos tribunais, de processos visando ao mesmo escopo dos mandados de segurança objeto da presente discussão (...). A decisão do Plenário no MS 24.875 (Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6-10-2006) refere-se apenas à concessão da segurança para que os impetrantes recebam o acréscimo previsto no art. 184, III, da Lei 1.711/1952, de 20% sobre os proventos da aposentadoria, até sua ulterior absorção pelo subsídio dos Ministros do STF, determinado em lei. Tal questão não se confunde com a controvérsia versada no caso.” (SS 3.612-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 20.02.2009.)



    “A norma do art. 17 do ADCT/1988 impõe a imediata redução de proventos auferidos em desacordo com os preceitos constitucionais, vedando, ao mesmo tempo, a percepção de excesso sob invocação de direito adquirido ou a qualquer título. Tratamento diverso relativamente à vantagem de caráter pessoal denominada adicional por tempo de serviço.” (RE 170.282, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 31.10.1997.)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA. ART. 37, XI, DA CF. TETO REMUNERATÓRIO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DA EDIÇÃO DA EC 41/2003. TEMA 480 DA EC. APLICAÇÃO DE SUBTETO. DIREITO RECONHECIDO ANTERIORMENTE EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. DESCABE INVOCAR, NO CASO, AFRONTA À COISA JULGADA, AO DIREITO ADQUIRIDO OU AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE PROVENTOS. APELO EXTREMO DO ESTADO DE SÃO PAULO PROVIDO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 609.381-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 11.12.2014 (Tema 480), reconheceu a existência de repercussão geral da matéria constitucional e concluiu ser de eficácia imediata o teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/2003, bem como decidiu que “os valores que ultrapassam os limites preestabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos.” 2. O Tribunal de origem ao considerar, na hipótese, no que se refere à inclusão ou não das vantagens pessoais adquiridas antes da EC 41/2003, nos termos do art. 37, XI, a não aplicabilidade imediata da mencionada emenda constitucional divergiu da orientação desta Suprema Corte (Tema 480 da repercussão geral). 3. Descabe, na hipótese, invocar ofensa à coisa julgada. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (RE 1.368.855-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 19.09.2022). 



    Diante de tais precedentes, ressalto que, nos termos da orientação firmada nesta Corte, os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos. 



    Assim, este Supremo Tribunal Federal tem entendido como incabíveis os embargos quando a jurisprudência da Corte estiver consolidada no sentido do acórdão embargado, nos termos do art. 332 do RISTF, que assim dispõe: 



    “Art. 332. Não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no art. 103”. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACÓRDÃO QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO. EMBARGOS INCABÍVEIS. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Ao regulamentar os embargos de divergência no âmbito desta Corte, o art. 332 do RISTF dispõe, expressamente, que não cabem embargos se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. Precedente. 2. A ausência de dissídio jurisprudencial evidencia o intuito protelatório destes embargos de divergência, a fim de prolongar, indefinidamente, o exercício da jurisdição. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 926.727-AgR-tercero-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 05.08.2016). 



    “(...) De acordo com o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. 2. O Colegiado de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência assente do Supremo que, ao examinar o RE 398.365, Tema n. 844/RG, reafirmou seu entendimento no sentido de que o princípio da não cumulatividade não assegura o direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero. 3. As situações com suspensão da exigibilidade do IPI não destoam do quadro geral delineado pelo Tema n. 844/RG, uma vez que não é possível o creditamento, a qualquer título, se não houver cobrança do imposto na operação anterior, excetuadas as hipóteses de benefício fiscal concedido pelo legislador. 4. Agravo interno desprovido” (ARE 1.248.466-AgRED-EDv-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.04.2023). 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. APLICAÇÃO DO ART. 332 DO RISTF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I – São incabíveis os embargos de divergência, conforme dispõe o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, visto que a jurisprudência do Plenário firmou-se no sentido do acórdão embargado. II – Após o pronunciamento definitivo desta Corte sobre o tema, consagrado no julgamento das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e da ADC 42, descabe negar a incidência de dispositivos da Lei 12.651/2012 ao caso concreto. III – O art. 102, § 2º, da Constituição Federal, estabelece que “[a]s decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”. IV –Embargos de divergência conhecidos e desprovidos” (ARE 1.322.337-AgR-EDv, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 17.11.2022). 



    Ante o exposto, a teor dos arts. 1.043, do CPC, 330 e 332 do RISTF, não conheço do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, nos termos dos artigos 21, § 1º e 335, § 1º, do RISTF”.



    O Embargante sustenta, a existência de omissão, contradição e obscuridade na decisão ora embargada. Para tanto, afirma, em síntese, que (eDOC 318, pp. 1-2):



    “Veja-se o teor da peça recursal do recorrente, ESPÓLIO DE ALOYSIO DE TAVORA FREIRE DE ANDRADE, em embargos de divergência (eDOC 309, fl. 1, 1º par.): 



    “(...) interpor recurso de EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA do acórdão de agravo regimental em recurso extraordinário (eDOC 301) e respectivo acórdão de embargos de declaração (eDOC 308) que, data venia, divergiu de julgado do Plenário no RE 596.663 – RJ, repercussão geral tema 494, na interpretação de direito federal, art. 5º XXXVI, da CF, com fulcro no RISTF, art. 330 e seguintes e Código Fux, art. 1.043, inciso I.”



    Na mesma peça recursal, de embargos de divergência (eDOC 309, fls. 04/06): “Mas o presente recurso se alberga na divergência de julgado com o Plenário... 



    Divergência do julgamento (art. 255 RISTF e art. 1.043 CPC) – confronto analítico do dissenso do dispositivo do art. 5º XXXVI, da CF 



    Para o confronto analítico destaca-se o trecho do acórdão recorrido da Segunda Turma do STF contrário ao acórdão do Plenário do STF:” 



    (...) 



    “Já em Recurso Extraordinário n. 596663, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. do acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, tema 494 da repercussão geral, Diário de Justiça Eletrônico, publicado em 26/11/2014, divulgado em 25/11/2014, com reprodução de julgado disponível no sítio na internet www.stf.jus.br, transcreve-se:” 



    Especificamente o recorrente, ESPÓLIO DE ALOYSIO, alegou divergência com o julgado em Recurso Extraordinário n. 596663, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. do acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, tema 494 da repercussão geral, e tão somente. 



    Já na decisão monocrática do em. Ministro Relator de eDOC 317, fl. 03, litteris: 



    “O Embargante justifica a oposição dos presentes embargos de divergência e invoca os seguintes paradigmas: MS 24.875, de relatoria do Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJe 06.10.2006; RE 730.462-RG (Tema 733); RE 596.663-RG (Tema 494) e 611.503-RG (Tema 360) da repercussão geral, nos seguintes termos (eDOC 309, pp. 1- 8):” (“Grifo Nosso”) 



    Em outro trecho da mesma decisão monocrática de eDOC 317, fl. 09, litteris: 



    “Assim, não há pertinência entre o que decidido pela Segunda Turma no presente caso e os precedentes apontados pelo ora Embargante, por não se verificar, na hipótese, a identidade de bases fáticas entre as matérias.” (“Grifo Nosso”) Insta ressaltar que o r. decisório de eDOC 317 ora embargado de declaração alargou, como supramencionado, a divergência jurisprudencial buscada em embargos de divergência interposto, dificultando, sobremaneira, o exercício da ampla defesa e do contraditório. 



    Tão somente o recorrente se utilizou de um precedente para justificar a interposição dos embargos de divergência e alegar a divergência jurisprudencial de Turma com Plenário: Recurso Extraordinário n. 596663, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. do acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, tema 494 da repercussão geral, Diário de Justiça Eletrônico, publicado em 26/11/2014, divulgado em 25/11/2014, com reprodução de julgado disponível no sítio na internet www.stf.jus.br. 



    Pede-se acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão, contradição e obscuridade do julgado, conforme alegações de fato e direito supramencionadas.” (grifos nossos) 



    A parte embargada, devidamente intimada, não se manifestou em relação aos embargos opostos (eDOC 320).



    É o relatório. Decido.



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios. 



    Na verdade, a parte Recorrente, por meio de trechos isolados da petição e da decisão recorrida, não conseguiu demonstrar a existência de vícios, de modo a interferir na fundamentação da decisão ora embargada, limitando-se a afirmar que a menção a outros paradigmas não suscitados lhe dificultou a sua ampla defesa. 



    Observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada, sob o fundamento de que o decisum embargado incorreu em vícios. 



    Com efeito, além do paradigma da repercussão geral referente ao Tema 494 da repercussão geral, o Recorrente aponta também outros precedentes para demonstrar a divergência com o aresto embargado. 



    É o que se depreende dos fragmentos da petição de embargos de divergência, os quais foram destacados na decisão ora embargada (eDOC 309, pp. 1-8):



    “No caso em tela, o argumento para o qual se estabelece o ´teto remuneratório` com base em Emenda Constitucional, não pode encontrar eco, tendo em vista a transgressão de um direito superveniente e constitucionalmente consolidado e já incorporado ao patrimônio dos impetrantes. Vale dizer que, qualquer disposição que venha a afetá-los constitui-se em afronta direta ao direito adquirido sendo limitação material explícita ao poder constituinte derivado, ao qual pertence a espécie normativa ora em comento.” (Mandado de Segurança 2005.004.01196, Rel. Des. Mauro Dickstein, 1ª Câmara Cível, TJERJ, julgado unânime, D.O de 27.03.2006, acórdão carreado na íntegra em eDOC 207, do processo eletrônico.



    (…)



     4. Emanado do decisório transitado em julgado há 9 (nove) anos, acobertado pela coisa julgada soberana, não atacável mais sequer por ação rescisória que: (i) teto remuneratório não pode ser estabelecido por emenda constitucional; (ii) direito adquirido não pode ser atingido pelo poder constituinte derivado, isto é, por emenda constitucional, somente por nova constituição; (iii) a decisão afastou a incidência da emenda constitucional n. 41, no todo. 



    5. Então que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em Mandado de Segurança 2005.004.01196, Rel. Des. Mauro Dickstein, 1ª Câmara Cível, TJERJ, julgado unânime, D.O de 27.03.2006 (eDOC 207), perfilhou tese diametralmente contrária a do Pretório Excelso em MS 24875, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 06/10/06, jurisprudência mantida em repercussão geral, tema 480, RE 609381 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO, que declarou em controle difuso a constitucionalidade da emenda n. 41, na parte que tratava do teto remuneratório do servidor público, apenas mantendo o montante percebido antes da emenda constitucional irredutível, até que as elevações remuneratórias subsequentes possam absorver o montante.



    6. Coisa julgada soberana dissidente de julgamento posterior do Pretório Excelso: é a questão, posto que em MS 24875, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, o Pretório Excelso declarou em controle difuso a constitucionalidade do art. 37, inciso XI, da CF, com redação dada pela emenda 41/03 de 19.12.2003, o que reafirmado em jurisprudência mantida em repercussão geral, tema 480, RE 609381 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    7. Fórmula da resolução da problemática: Tema 733 da Repercussão Geral.



    8. Em tema 733 da Repercussão Geral, RE 730462 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Rel. MIN. TEORI ZAVASCKI, DJE, 09/09/2015, assim o Pretório Excelso apregoou: 



    (…)



    10. E há mais a sustentar a tese do Impetrante, ora recorrente, de procedência in totum do seu pedido.



    11. O Supremo Tribunal Federal em 20/09/2018, publicado em 19.03.2019, apreciando o tema 360 da repercussão geral, por unanimidade, negou provimento ao recurso extraordinário, RE 611503/SP, Min. Rel. TEORI ZAVASCKI (DJE 19/03/2019), nos termos do voto do Relator. Em seguida, por maioria, fixou a seguinte tese: 



    (…)



    12. Como supramencionado, o decisório carreado em eDOC 207, processo eletrônico, mandado de segurança 2005.004.01196, Rel. Des. Mauro Dickstein, 1ª Câmara Cível, TJERJ, julgado unânime, D.O de 27.03.2006, transitou em julgado em 27.04.2006, já o MS 24875, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 06/10/06, – jurisprudência mantida em repercussão geral, tema 480, RE 609381 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO – que declarou em controle difuso a constitucionalidade da emenda n. 41, que deu nova redação ao art. 37, inciso XI, da CF, na parte que tratava do teto remuneratório do servidor público, apenas mantendo o montante percebido antes da emenda constitucional irredutível, até que as elevações remuneratórias subsequentes possam absorver o montante, fora julgado em 11.05.2006 e com acórdão publicado no DJ em 06.10.2006, no mesmo sentido reafirmado em jurisprudência mantida em repercussão geral, tema 480, RE 609381 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com data posterior ao trânsito em julgado da sentença mandamental pretérita (em favor de ALOYSIO), formadora da coisa julgada.



    13. De sorte que mesmo que alegada inexigibilidade do título o acórdão exequendo transitado em julgado (mandado de segurança 2005.004.01196, eDOC 207) teria cumulativamente que ter deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional e o reconhecimento dessa constitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado do acórdão exequendo, o que não ocorrera no caso sub judice. Mais ainda uma vez que inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos que serviam de suporte para a eficácia temporal da sentença pretérita, pois relação jurídica de trato continuado, percebimento de aposentadoria acima do subteto constitucional, aposentado o era, aposentado ficou, em todos os pleitos (tema 494).



    14. Writ deferido pelo Tribunal de origem.



    15. Municipalidade que insiste em recurso extraordinário no cabimento da aplicação do tema 480, rediscutindo novamente o julgado, violando coisa julgada soberana, embora inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos que serviam de suporte para a eficácia temporal da sentença pretérita, pois relação jurídica de trato continuado, percebimento de aposentadoria acima do subteto constitucional garantido por sentença pretérita, aposentado o era, aposentado ficou, em todos os pleitos (tema 494).



    16. Provido o recurso extraordinário para aplicar o tema 480 de repercussão geral.



    17. Embargos de declaração do impetrante alegando coisa julgada e incidência dos temas 733 e 360 de repercussão geral rejeitados.



    18. Agravo regimental interposto pelo credor fazendário improvido, embora citado decisão exarada em ARE 1.207.478, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 16.05.2022, que é favorável ao pleito de ALOYSIO, ora recorrente, pois acolhe o tema 494, RE 596663.



    19. Embargos rejeitados, sem observância do que contido explicitamente no tema 494 da repercussão geral, impetrante que era aposentado quando da primeira sentença e continuou na segunda sentença destes autos, no caso concreto, antes afastado a emenda 41/03 que instituiu o subteto constitucional – primeira sentença -, agora mantida a coisa julgada na segunda sentença, embora citada decisão, na rejeição dos embargos de declaração, exarada em ARE 1.207.478, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 16.05.2022 que é favorável ao pleito de ALOYSIO, ora recorrente, agora por seu espólio, pois acolhe, repita-se, o tema 494, RE 596663, repercussão geral julgada.



    (...)



    Mencionando as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos, diga-se que em acórdão ora atacado da Segunda Turma do STF entendeu que havendo coisa julgada a mesma não seria pálio para a incidência do que instituído numa repercussão geral julgada posteriormente, no caso o tema 480 da repercussão geral, RE 609.381 – RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 11.12.2014, que não se poderia, em numa hipótese, invocar a coisa julgada diante de julgamento de controle difuso ou concentrado de constitucionalidade ulterior, julgado pelo regime da repercussão geral, invocou ainda os precedentes judiciais ARE 1.207.478 – AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27